Tribunal: TJMMG
Processo: 2000189-49.2025.9.13.0000
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR Processo n. 2000189-49.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000082-96.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 12/11/2025 Publicação: 26/11/2025 Decisão: unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO CORREGEDOR – ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – CRIME DE EMBRIAGUEZ EM SERVIÇO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO AO LOCAL DE SERVIÇO OU À AUTORIDADE RESPONSÁVEL – ELEMENTARES DO TIPO NÃO CONFIGURADAS – ATIPICIDADE DA CONDUTA – DECISÃO DE ARQUIVAMENTO MANTIDA – CORREIÇÃO PARCIAL NÃO PROVIDA. - Embora comprovada a ingestão de bebida alcoólica por militar escalado e fardado, a conduta não configura o delito previsto no art. 202 do Código Penal Militar, porquanto ausente a elementar típica de embriagar-se “em serviço” ou “apresentar-se para prestá-lo embriagado”. - A simples condição de estar uniformizado e designado para o turno não é suficiente para a consumação do tipo penal, sendo indispensável a efetiva apresentação ao local de serviço ou à autoridade responsável pela execução da atividade. - Diante da atipicidade da conduta, impõe-se a manutenção da decisão que determinou o arquivamento do inquérito policial militar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em negar provimento à Correição Parcial por Representação do Corregedor, mantendo a decisão que determinou o arquivamento do IPM n. 2000082-96.2025.9.13.0002. Impedido o Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos, Corregedor. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial proposta pelo corregedor da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais contra decisão proferida pelo juiz de direito titular da 2ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), que acolheu o parecer ministerial e determinou o arquivamento do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000082-96.2025.9.13.0002, instaurado para apurar a suposta prática dos crimes de desrespeito a superior, embriaguez em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 serviço e ameaça, previstos, respectivamente, nos artigos 160, 202 e 223, todos do Código Penal Militar (CPM), pelo Cb PM Éverson Gonçalves de Almeida (Evento 20 – Autos do IPM). O eminente corregedor, discordando do arquivamento quanto ao delito de embriaguez em serviço, sustenta que os elementos coligidos ao IPM demonstram, em tese, a ocorrência do crime, uma vez que o militar, escalado para o serviço e devidamente fardado, apresentou-se sob efeito de álcool, fato confirmado por testemunhas, por laudo médico e pelas próprias declarações do investigado, que confessou ter ingerido bebida alcoólica na manhã dos fatos. Aduz que, embora tenha sido impedido por seu superior de assumir o turno, o militar insistiu em iniciar o serviço, revelando, assim, a intenção consciente de se apresentar embriagado. Alega que a materialidade se encontra comprovada pelo atestado médico, que aponta sinais de embriaguez, e o respectivo CID F10, pelas declarações da Cap PM Patrícia e do 3º Sgt PM Renato, e pelos documentos funcionais que comprovam a escala do militar na data dos fatos. Destaca que, embora o encarregado do IPM tenha inicialmente afastado o indiciamento, o comandante do 52º BPM avocou o procedimento, determinando o indiciamento do investigado pelos crimes de embriaguez em serviço e ameaça, e requerendo a realização de diligências complementares que teriam reforçado os indícios de autoria e materialidade. Ao final, requer a reformar a decisão de arquivamento quanto ao crime de embriaguez em serviço, com o consequente encaminhamento dos autos ao procurador-geral de justiça (Evento 1 – Autos desta Correição). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pelo conhecimento da correição parcial, mas absteve-se de adentrar o mérito, ao argumento de que a análise da ocorrência ou não do crime militar, quando o promotor de justiça não vislumbra justa causa para o oferecimento da ação penal militar, cabe, exclusivamente, ao procurador-geral de justiça (Evento 7 – Autos desta Correição). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Presentes os pressupostos, conheço da presente correição parcial. Da análise dos autos, verifica-se que o Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000082-96.2025.9.13.0002 foi instaurado para apurar a conduta do Cb PM Éverson Gonçalves de Almeida, consistente, em tese, na prática dos crimes de desrespeito a superior, embriaguez em serviço e ameaça, previstos, respectivamente, nos artigos 160, 202 e 223, todos do Código Penal Militar (CPM). Apurou-se que, em 08/10/2024, por ocasião da troca de equipes no Destacamento de Cachoeira do Campo, o 3º Sgt PM Renato Nunes de Carvalho se dirigiu à residência do investigado para passar o turno, oportunidade em que percebeu que o cabo apresentava sinais de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 embriaguez alcoólica, motivo pelo qual o impediu de assumir o turno. O investigado, entretanto, insistiu em se deslocar para o trabalho, e, diante da negativa, alterou o comportamento, solicitando ao sargento que se retirasse da residência. Segundo o ofendido, o militar teria feito um gesto em direção à arma, razão pela qual determinou ao motorista que deixasse o local, por precaução. O encarregado do IPM deixou de indiciar o investigado, entendendo inexistirem provas de crime militar, mas reconheceu possível transgressão disciplinar. Posteriormente, o comandante do 52º BPM avocou o feito e determinou o indiciamento pelos crimes de embriaguez em serviço e ameaça, solicitando novas diligências (Evento 1 – IPM2 – fls. 69/85; 87/90 – Autos do IPM). Distribuídos os autos à 2ª AJME, o promotor de justiça requereu a realização de diligências complementares com o objetivo de possibilitar a melhor formação da opinio delicti (Evento 6 – Autos do IPM). Deferidas e cumpridas as diligências (Eventos 8 e 10 – ANEXO3 – Autos do IPM), o representante do Ministério Público requereu o arquivamento do IPM, ao fundamento de que não restaram configurados os elementos dos crimes de ameaça, desrespeito a superior e embriaguez em serviço imputados ao Cb PM Éverson Gonçalves de Almeida. Quanto à ameaça, destacou a ausência de dolo, pois o próprio ofendido admitiu não ter se sentido ameaçado, e a testemunha que acompanhava a ocorrência não presenciou qualquer gesto hostil. Em relação ao desrespeito a superior, observou que o episódio ocorreu em ambiente residencial e sem a presença de outros militares, o que afasta a ofensa à hierarquia. No tocante ao delito de embriaguez em serviço, reconheceu a ingestão de bebida alcoólica, mas ressaltou que o militar não chegou a iniciar o turno, tendo sido impedido por seu superior, circunstância que afasta a consumação do tipo penal. Diante da atipicidade das condutas, requereu o arquivamento dos autos (Evento 18 – Autos do IPM). O juízo a quo homologou o pedido formulado pelo parquet, ao fundamento de que a análise do conjunto probatório revelou inexistir justa causa para se imputar os ilícitos ao investigado, considerando ter a narrativa do ofendido sobre a ameaça permanecido isolada, sem apoio da prova testemunhal ou material, enquanto o crime de embriaguez em serviço não se caracterizou por não ter-se iniciado o turno, ficando afastada, ainda, a hipótese de desrespeito a superior por ausência dos elementos do tipo penal (Evento 20 – Autos do IPM). Com a devida vênia ao entendimento do eminente corregedor, entendo que a decisão de arquivamento não merece reparo. Em sua reinquirição, o ofendido, 3º Sgt PM Renato, declarou: [...] respondeu que estava próximo ao horário da troca de turno, aproveitou que o soldado Pedro estava no quartel, resolveu mostrar ao militar que era recém chegado à unidade onde residiam alguns militares da fração. Que mostrou ao soldado Pedro algumas moradias de militares, e por estarem próximo a residência do Cb Éverson, resolveu fazer contato com o referido militar na casa dele para oferecer uma carona, haja vista que que já estava próximo do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 horário dele assumir o serviço. Que chegando à frente da residência do Cb Éverson, a esposa do investigado de nome Adriana, estava na calçada e quando já avistou a viatura e o declarante, o informou que o Cb Éverson, não estava bem, e pela expressão facial de Adriana neste momento, supôs que seria por questão de saúde e sim, devido ao vício em bebida alcoólica. Que após este entendimento do que se tratava, entrou na residência e fez contato com o investigado na sala do imóvel onde ele já estava. Que neste local, encontrou o investigado já fardado pronto para sair, entretanto, constatando que o Cb Éverson estava com sinais de embriaguez alcoólica, disse que naquelas condições não poderia assumir o serviço. Que disse para o investigado não ir trabalhar daquele jeito, que era para procurar atendimento médico. Que mesmo assim, o investigado insistia que estava em condições de ir trabalhar, que estava bem. Que devido a insistência do investigado em ir trabalhar e a negativa do declarante em permitir que ele se deslocasse na viatura naquele estado, a conversa ficou mais tensa. Que diante do impasse o declarante disse ao investigado que "se não está me ouvindo como amigo, então a partir de agora estou te determinando como terceiro sargento para um cabo". Que neste momento, o investigado disse "então sai da minha casa". Que então o declarante saiu da residência e quando já estava entrando na viatura percebeu a presença do investigado que também abriu a porta traseira. Que neste momento, fechou a porta traseira e disse ao depoente "já te falei que você não vai". Que o Cb Éverson ficou parado e em seguida o declarante entrou na viatura. Que disse ao motorista para ir embora, que "aqui já deu". Que em relação a um possível saque da arma de fogo feito pelo investigado, relata que viu pelo retrovisor da viatura o Cb Éverson com a mão no armamento ainda no coldre, sendo a posição de arma localizada, não podemos dizer era a intenção dele, pois é de seu conhecimento que o investigado tem essa mania de ficar com a mão sobre a arma, entretanto, devido a conversa ter sido acalorada e pelas condições do investigado no momento, não tinha condições de saber o que ele iria fazer. Que ao sair do local, deslocou-se para o quartel e repassou a situação ao CPU, por telefone. Perguntado se pelo gesto do investigado de colocar a mão na arma, se sentiu ameaçado, respondeu que pelo histórico do investigado ser "dedo leve", pelo estado de embriaguez que elçe estava, e também por não ter acatado seus conselhos uma vez que são amigos, sentiu temor e preferiu "não pagar pra ver", e disse ao motorista para sair do local. Perguntado, respondeu que não pode afirmar se chegou a entrar na viatura ou não no momento em que impediu o investigado de também entrar. Perguntado, respondeu que comentou e esbravejou sobre o fato no interior da viatura, no momento em que se retirava do local e deslocava para o quartel. Perguntado, respondeu que não se lembra o que comentou no interior da viatura. Perguntado, respondeu que não houve trocas de ofensas e xingamentos entre o declarante e o investigado, em nenhum momento. Perguntado, respondeu que, pelo que se recorda, só falou ao investigado no momento em que ele quis entrar na viatura os dizeres "já disse que você não vi e pronto e acabou", ou algo semelhante. (Evento 10 – ANEXO3 – Autos do IPM). O investigado, em suas declarações, admitiu ter ingerido bebida alcoólica na manhã dos fatos, relatando: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 [...] que no dia dos fatos estava trabalhando em seu lote, onde está construindo uma casa; que na parte da manhã, entre 9h e 11h, tomou quatro doses de cachaça. Que por volta das 12h30min retornou para sua casa, tomou banho e se preparou para assumir o serviço. Quando saia de casa, por volta das 13h20, deparou com a viatura de Cachoeira do Campo passando. Que fez contato com o Sargento Renato, comandante da viatura, que ao constatar que havia ingerido bebida alcoólica, não o permitiu assumir o serviço. que o sargento Renato o acompanhou até sua casa, onde o investigado insistiu em assumir o serviço, mas o sargento manteve sua negativa. Que diante da situação, convidou o sargento Renato a se retirar de sua residência e o acompanhou até a porta, momento em que ele deixou o local. Que posteriormente suas esposa o levou até a UPA de Cachoeira do Campo, onde recebeu atendimento médico e foi submetido à administração de soro na veia, devido aos sintomas apresentados. Que permaneceu sob cuidados médicos até as 19h, momento em que foi liberado. que não se recorda dos acontecimentos ocorridos entre sua chegada à UPA e o retorno para casa com sua esposa [...] (Evento 1 – IPM2 – fls. 33/35 – Autos do IPM) O relatório médico juntado aos autos atesta que o investigado apresentava sinais de embriaguez (Evento 1 – IPM 2 – fls. 53/54 – Autos do IPM). Embora comprovada a ingestão de bebida alcoólica, verifica-se que o investigado foi impedido de iniciar o turno pelo 3º Sgt PM Renato, não havendo notícia de que tenha efetivamente se apresentado à autoridade responsável pela revista de início de serviço ou ao superior responsável pela atividade operacional. O tipo penal previsto no art. 202 do CPM exige, para sua configuração, que o militar se embriague durante o serviço ou se apresente para prestá-lo embriagado, o que pressupõe o efetivo comparecimento ao local de serviço ou a apresentação perante o superior responsável pela execução das atividades. Nesse sentido, trago lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger: [...] Já dissemos, mas é preciso reforçar, que somente haverá delito se o militar se embriagar durante a execução do serviço, não importando qual sua natureza (guarda santão policiamento ostensivo, expediente etc.), ou se ele se apresentar para prestá-lo embriagado o que entendemos como a presença física do militar em revista de início de serviço (parada matinal, p. ex.) ou perante o superior responsável pelo serviço prestado (Cabo da Guarda, Comandante de Prontidão etc.). Nesse sentido, não haverá o crime em estudo no caso de o militar deixar sua residência totalmente embriagado, fardado e armado, não conseguindo, devido ao seu deplorável estado, chegar no local de seu serviço para início de sua jornada. Também não haverá delito de embriaguez no caso em que o militar se embriaga no dia anterior ao seu serviço, pernoitando no quartel e deixando de apresentar-se na revista para o início do serviço, permanecendo no alojamento em sono profundo. [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único - São Paulo: Editora JusPodivm, 2021, p. 1.188). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 No caso concreto, o militar não chegou a se apresentar ao serviço, tampouco iniciou qualquer atividade funcional. A simples circunstância de estar escalado e fardado, por si só, não caracteriza a elementar típica de “embriagar-se em serviço” ou “apresentar-se embriagado para o serviço”, ausente, portanto, a consumação do tipo penal. Ressalte-se, ademais, que o sargento que o impediu de assumir o turno não era o superior hierárquico responsável pelo serviço naquele momento, conforme se extrai da escala funcional juntada (Evento 1 – IPM2 – fls. 39/49 – Autos do IPM). Assim, a conversa havida em ambiente residencial não supre o requisito típico da apresentação funcional. Dessa forma, embora a conduta revele evidente reprovação, não há elementos jurídicos suficientes para o prosseguimento da persecução penal, porquanto evidenciada a atipicidade da conduta, devendo eventual irregularidade ser apurada exclusivamente na esfera administrativa disciplinar. Assim, a decisão que determinou o arquivamento do IPM se mostra juridicamente correta e adequadamente fundamentada, não havendo razão para a sua reforma. Diante do exposto, nego provimento à correição parcial por representação do corregedor, mantendo a decisão que determinou o arquivamento do IPM n. 2000082-96.2025.9.13.0002. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente correição. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente correição parcial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de novembro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator